Tribunal: TJSP
Processo: 1045783-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100

Registro: 2021.0000003006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045783-91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LIMODAN PARTICIPAÇÕES LTDA., é apelado 13o OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100 - Voto no 31.437 - São Paulo - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100
Apelante: Limodan Participações Ltda.
Apelado: 13o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital
Voto no 31.437
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida – Instrumento
particular de constituição de sociedade empresária
limitada – Integralização de capital por incapaz –
Ato de transmissão do bem da pessoa física para
pessoa jurídica – Indispensabilidade de autorização
judicial – Recurso não provido.
Trata-se
de apelação interposta por LIMODAN
PARTIPAÇÕES LTDA. contra r. sentença que, no julgamento de
dúvida, manteve a negativa de registro de instrumento particular de
constituição de sociedade empresária limitada ante a integralização de
capital social por incapaz, sem autorização judicial.
A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença é
nula por ausência de fundamentação suficiente. No mérito, alega que o
ato pretendido não gera disposição patrimonial, sendo inaplicável o art.
1748, IV, do Código Civil.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100 - Voto no 31.437 - São Paulo - Аνάφη
3
provimento do recurso (fl. 142/144).
É o relatório.
DECIDO.

O recurso não comporta provimento.
A sentença analisou suficientemente as exigências, bem
como os argumentos trazidos na impugnação. A fundamentação sucinta
não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja
resolução, em tese, influencie a decisão da causa (enunciado no 10 da
ENFAM).
Dispõe o Código Civil, em seu art. 1781, que as regras a
respeito da tutela aplicam-se ao da curatela (...). O art. 1748, do
mesmo diploma legal, preceitua que compete ao tutor, com autorização
do juiz, (inc. IV), vender os bens imóveis nos casos em que for
permitido.
Como bem salientou a r. sentença (fl. 95) a conferência
de bens destinada à integralização do capital social constitui ato de
alienação, razão pela qual, apesar da boa fé das partes envolvidas, é
imprescindível autorização judicial para o tutor dispor de parte do
imóvel (25%) da proprietária interdita.
O ato em análise se amolda com exatidão aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100

Apelação Cível no 1045783-91.2020.8.26.0100 - Voto no 31.437 - São Paulo - Аνάφη
4
argumentos referidos acima, sendo devida a recusa do registro sem
autorização judicial para disposição de bem (ainda que apenas em parte)
pertencente à pessoa incapaz.
Diversamente
do
sustentado
pelo
recorrente,
a
conferência de bens para integrar capital da empresa consiste sim um
ato de disposição, pois o bem pertencente à pessoa física é transmitido
para pessoa jurídica – sendo irrelevante o fato de a interditada figurar
como sócia da empresa constituída.
Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença, não
acolhido o recurso de apelação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica